Tribunal: TJMT
Processo: 1038861-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038861-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANDRA TALON PACHECO - CPF: 020.136.561-81 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038861-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
/MT

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

JANDRA TALON PACHECO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03,
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema no 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do mérito com relação a este ente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado e determinar ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora (Tema 163/STF); 2.2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, no período de 10/2015 a 05/2020, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, importância a ser acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC".

A parte Autora, que exerce o cargo de
TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO
, alega em resumo, que vem sofrendo de forma indevida descontos de contribuição previdenciária em sua folha de pagamento, o que não é amparado pela legislação e que estes descontos são efetuados de forma ilegal.

Acrescenta que com base em preceitos legais, principalmente, pelo disposto no § 3o, do artigo 40 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa de 18/12/2002, firmou entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária do servidor público não pode incidir sobre as parcelas não computadas no cálculo dos benefícios de aposentadoria.

O Reclamado aduz que a Lei Complementar estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado.

Argumenta que diariamente em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente.

Enfatiza que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e que em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos.

Destaca que ao regular o tema, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e que é clássica a diferença em direito Administrativo de Remuneração e Vencimento.

O juízo
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o Reclamado a restituir à parte autora a somados valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

A Constituição Federal, no capítulo que trata dos Servidores Públicos, a respeito do regime de previdência, assegurou a autonomia aos Estados e Município, pois dispõe em seu art. 40 e § 3o,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019)

§ 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019)

A Carta Magna, no capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, em seu no art. 149, § 1.o, delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada ente estatal,
in verbis
:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019)
.

Para melhor visualização transcrevi acima os artigos e parágrafos na redação na vigência da emenda constitucionais 41/2003, que foram alterados pela EC 103/2019 que está em vigor.

Em decorrência da referida autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, prevê em seu artigo 2o que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

Pelo texto normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, a remuneração total do servidor público estadual civil e militar em atividade.

No caso do dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz a diferença entre vencimento e remuneração,
in verbis
:

Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

No mesmo sentido é o conceito clássico sobre a diferença entre remuneração e vencimento, esculpido nos artigos 40 e 41 da Lei no 8.112/1990, a seguir transcritos:

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Deste modo, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, considerada esta o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Assim, entendo que a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
é plenamente constitucional e legal.

Deste modo entendo que não se aplica aos servidores do Estado de Mato Grosso, o entendimento jurisprudencial constante no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Deve ser observado que o referido tema é relativo ao julgamento de um caso que envolveu a situação jurídica de um servidor publico federal cuja regra remuneratória difere da estadual.

Pela leitura do referido Tema, a contribuição previdenciária não incide sobre verba não incorporável, porém, apesar de não se considerar como incorporável em sentido
lato senso
, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ao fazer o cálculo de aposentadoria, inclui os valores com os descontos sobre o total para fins de cálculo da previdência, ou seja, o cargo em comissão, bem como, outras verbas tais como: adicional de insalubridade, adicional noturno e outros, são utilizados o montante total, considerados os 80% da remuneração para fins de aplicabilidade daqueles que adentraram no serviço público após a EC 41/2003, sendo devidamente aproveitado para fins de aposentadoria o percentual também descontado sobre o cargo em comissão, entre outras verbas, ou seja, o servidor público que adentrou no serviço público após a EC 41/03 terá a seu favor o recebimento futuro da aposentadoria, considerada a média, com base nas contribuições totais, englobadas as parcelas descontadas destas outras verbas.

Cabe diferenciar a respeito do servidor que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, cuja aposentadoria, em momento posterior, terá direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC
47
/05. Já para os que ingressaram no serviço público após a edição de referida EC segue regramento previdenciário diverso, sem ter direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa.

Se o Estado de Mato Grosso efetuasse o desconto previdenciário sobre tais verbas e no momento de calcular a aposentadoria não levasse em considerações os valores recebidos pelo servidor, deveria ser considerado ilegal o desconto previdenciário.

Mas, não é o que ocorre no Estado de Mato Grosso, pois para o servidor público que adentrou após a EC 41/2003, o valor a receber como aposentadoria é calculado sobre a totalidade dos valores recebidos a qualquer título, ou seja, em benefício do próprio servidor, com o seu retorno na aposentadoria a tempo, forma e modo próprios.

A diferenciação sobre as verbas que integram a aposentadoria do servidor federal, onde algumas verbas não são incluídas, é diferente do servidor do Estado de Mato Grosso, onde todas as verbas recebidas integralizam o cálculo, e isso tem gerado muito confusão na interpretação do Tema no163 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites que instruíam a inicial, a parte Autora ingressou no serviço público após a edição da EC 41/2003 que ocorreu em 19.12.2003.

A Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18/08/2020, no § 2o, do art. 6o, dispõe como deve ser efetuado o cálculo da aposentadoria do servidor,
in verbis
:

§ 2o Para efeitos da aplicação do disposto no art. 26 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, mencionado no caput, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, devendo-se observar, ainda, as demais regras nele contidas.

Na Nota Técnica no 07/2020, emitida pelo Diretor de Previdência do MTPREV, disponibilizada no site do referido órgãos, que dispõe sobre o cálculo de proventos de aposentadoria – verbas transitória, a respeito dos servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004, in
http://www.mtprev.mt.gov.br/-/16122348-calculo-de-proventos-de-aposentadoria-verbas-transitorias
, consta:

IV. Os servidores que ingressarem em cargo efetivo a partir de 01.01.2004 aposentam-se pela média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição, nos termos do art. 6o §2o da ECE 92/2020 c/c art. 26 da EC 103/2020. Após este cálculo, se deve proporcionalizar o benefício aplicando 60% (sessenta por cento), com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. (Exceto para a regra da compulsória).

V. O valor descontado a título de Contribuição Previdenciária sobre verbas transitórias é considerado no cálculo previsto no item IV desta Nota Técnica, observando a última remuneração do cargo efetivo como limite dos proventos.

VI. O §2o do art. 15 da Lei Complementar 266/2006 deve ser interpretado sistematicamente com o previsto na Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, porquanto o valor decorrente de cargo comissionado não seja incluído nos proventos de aposentadorias decorrentes de integralidade, os valores descontados compõem a base de cálculo quando da aferição do benefício pelo critério da média.

Assim, entendo que os descontos previdenciários em seus vencimentos são lícitos, até porque tais verbas serão incorporadas na base de cálculo da aposentadoria do servidor.

A jurisprudência majoritária da Turma Recursal do Juizado Estadual de Mato Grosso é no sentido de ser legal o desconto da previdência social, sobre a totalidade dos valores recebidos pelos servidores estaduais, por serão inseridas na base de cálculo da aposentaria:

PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE OS ADICIONAIS INSALUBRIDADE E NOTURNO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre os adicionais insalubridade e noturno, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder.

Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Relator

(RI no 1004231-09.2019.8.11.0001, Relator: Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, Julgamento: 11.05.2020).

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57) – LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria ((LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

É inaplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.

(RI no
1005145-73.2019.8.11.0001,
Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgamento: 06.07.2020).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021